Tribunal: TJDFT
Processo: 0701368-09.2020.8.07.0009
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CPC, ART. 1.030, II. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO APONTADA EM ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO DISTRITO FEDERAL, NA CONDIÇÃO DE TERCEIRO INTERESSADO, PARA CONSIDERAR VÁLIDA A REGRA DO ART. 659, § 2o, DO CPC. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEGUNDA INSTÂNCIA. POSSIBILIDADE. AÇÃO PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E ORÇAMENTÁRIA. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 421/STJ. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, quando houver interposição de recurso especial ou extraordinário contra acórdão que divirja de entendimento do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal, fixado por meio da sistemática dos recursos repetitivos ou do regime da repercussão geral, respectivamente, os autos serão encaminhados pelo presidente ou vice-presidente do Tribunal ao órgão julgador de origem para realização de juízo de retratação.
2. Os autos retornaram a esta Segunda Turma Cível em razão de divergência existente entre acordão que condenou o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal e a tese sufragada pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do REsp n. 1.108.013/RJ sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 128).
3. A conclusão do órgão julgador no sentido da superação do Enunciado da Súmula n. 421 do Superior Tribunal de Justiça, formulado na esteira da apreciação do Tema 128, fundou-se na superveniência das Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014 e de precedentes do Supremo Tribunal Federal em sentido diverso.
4. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO.